Tribunal: TJDFT
Processo: 0706431-10.2023.8.07.0009
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0706431-10.2023.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VALDIR IZAIAS DE SOUZA APELADO: NOELIA DOS SANTOS D E S P A C H O Em respeito ao contraditório, manifeste-se a parte apelante acerca dos documentos acostados às contrarrazões de apelação, no prazo de 5 dias. Após, retornem-me os autos conclusos. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator